Tribunal: STF
Processo: ARE 1558546
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDEERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. NÃO PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que, nos autos do presente recurso, não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 2. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária proposta por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, entendeu ressentir interesse jurídico da CAIXA a justificar o processamento da causa ha Justiça Comum Federal, relativamente a alguns contratos, determinando, assim, o desmembramento, do feito e a remessa de alguns autores à Justiça Comum Estadual. 3. Nas razões do agravo interno, a recorrente aduz: i) esta Seguradora é ré nos autos do 
1º grau, n° 0000109-96.2016.4.05.8109, sendo do seu total interesse o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda, em razão da flagrante ilegitimidade da Sul América, bem como há a necessidade de manutenção dos autos para a Justiça Federal; ii) o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, manifestou-se no sentido de que nos casos em que a CEF demonstra interesse em ingressar no feito, deve-se remeter os autos para a Justiça Federal, a fim de apreciar a pretensão, nos termos da súmula 150/STJ; iii) havendo no processo apólice do ramo 66, a Caixa Econômica Federal obrigatoriamente deverá ser intimada e, ao manifestar seu interesse jurídico, a existência ou não desse interesse no caso concreto, independentemente de quais sejam os critérios jurídicos balizadores do exame a ser feito, compete exclusivamente à Justiça Federal; iv) este MM. Juízo não observou a necessidade de suspensão do processo em virtude da admissão do IRDR no TRF50804575-80.2016.4.05.0000 que trata exatamente da influência da Lei nº 13.000/2014 sobre o entendimento firmado nos Recursos Especiais 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. 4. In casu, a Sul América Companhia Nacional de Seguros alega que possui interesse recursal, vez que pode sofrer prejuízo em caso de insucesso da lide e por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Todavia, entendo que tal argumento não merece prosperar, notadamente porque o recorrente não ostenta a condição de parte vencida, tampouco figura como terceiro prejudicado. 5. A hipótese nos autos é de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS). 6. Registre-se que a decisão agravada não traz prejuízo à Sul América Companhia Nacional de Seguros, porquanto não atinge qualquer bem da sua esfera jurídica. Ademais, a sua defesa, momento em que exercerá o direito à ampla defesa e ao contraditório, ocorrerá no âmbito da Justiça Estadual, oportunidade em que poderá alegar sua ilegitimidade. 
7. Com efeito, a seguradora agravante não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na contenda, sendo certo que caberia tão somente à parte autora recorrer da decisão que excluiu um dos réus, tendo em vista que a esta cabe escolher contra quem demandar, bem como à Caixa Econômica, caso tivesse interesse em permanecer na lide, recorrer desta decisão. 
8. Agravo interno improvido” (fl. 3, e-doc. 127).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 144).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



     



    Argumentou que “o indeferimento da manutenção da CEF na lide, assim como a devolução dos autos para Justiça Estadual, vulnerou frontalmente o disposto no artigo 109, inc. I da Constituição Federal, tendo em vista que compete à Justiça Federal julgar as causas em que a empresa pública possui interesse em integrar como assistente“(fl. 5, e-doc. 167).



    Afirmou que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial“ 
(fl. 7, e-doc. 167).



    Assinalou que “a Caixa Econômica Federal apenas corrobora que detém interesse em todas as demandas que forem promovidas com base no Sistema Financeiro de Habitação, por força de lei. É irrelevante se a data de assinatura do contrato se deu anteriormente a 1988, pois incumbiu ao FCVS garantir a indenização por sinistros ocorridos/apurados vinculados ao SFH” (fl. 13, 
e-doc. 167).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “mantendo os autos na Justiça Federal, bem como a CEF na lide, ante a violação ao art. 109, inc. I da CF/88” (fl. 13, e-doc. 137).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 190).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante insiste em que “impugnou de maneira específica todos os afundamentos da decisão agravada, inclusive afastando a incidência da Súmula 283 do STF”, e reitera as razões do recurso extraordinário (fl. 3, 
e-doc. 220).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A agravante insurge-se contra a decisão com objetivo de que seja mantida a Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo e a consequente manutenção dos autos na Justiça Federal em relação a todos os agravados.



    Ocorre que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. 



    Isto porque se trata de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS). 



    Registre-se que a decisão agravada não traz prejuízo à seguradora, porquanto não atinge qualquer bem da sua esfera jurídica. 



    Ademais, a sua defesa, momento em que exercerá o direito à ampla defesa e ao contraditório, ocorrerá no âmbito da Justiça Estadual, oportunidade em que poderá alegar sua ilegitimidade” (fl. 2, e-doc. 88).



    No recurso extraordinário, a agravante argumenta que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (fl. 7, e-doc. 167).



    No recurso extraordinário, a agravante alega descumprimento de dispositivos constitucionais, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal, sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de que “a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão [que] reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda” (fl. 2, 
e-doc. 88). Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.523.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Subsistem os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem ao reconhecer a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal, por serem as razões do recurso extraordinário dissociadas da fundamentação do acórdão impugnado.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. 



    8. Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a legitimidade recursal da empresa agravante e sobre a natureza do litisconsórcio da Caixa Econômica Federal, seria necessário reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil).



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF. 
2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.299.205-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO MPE PARA RECORRER DA SENTENÇA QUE ASSENTOU A DECADÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015 e no art. 327, § 1º, do RISTF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.339.180-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora